Tribunal: TJDFT
Processo: 0701459-19.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE INSUMO. APARELHO CPAP COM MÁSCARA ORONASAL. DEMORA EXCESSIVA DO ESTADO. NÃO CONSTATADA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de tutela antecipada para determinar que o Distrito Federal seja compelido a disponibilizar o aparelho CPAP COM MÁSCARA ORONASAL. A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça concedida.
II. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão "que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública." Assim, conheço do presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: "Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É certo que a saúde constitui direito fundamental de todos e dever do Estado, nos termos dos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, sendo os entes federativos responsáveis solidariamente pela prestação de ações e serviços públicos de saúde, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 855178, Tema 793 da Repercussão Geral). Todavia, a atuação do Poder Judiciário nessa seara deve se dar com cautela, especialmente quando se trata da interferência direta em políticas públicas de saúde, cuja execução envolve critérios técnicos, orçamentários e administrativos que não podem ser desconsiderados. Com efeito, o artigo 198, II, da Constituição Federal estabelece que o Sistema Único de Saúde deve observar o atendimento integral, com prioridade para ações preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, sendo sua organização estruturada em rede regionalizada e hierarquizada. Tal diretriz impõe ao Estado a adoção de critérios objetivos e técnicos para a alocação de recursos escassos, o que justifica a existência de listas de espera e regulações administrativas baseadas em graus de urgência e disponibilidade orçamentária. No caso em tela, embora a condição da agravante seja reconhecida como merecedora de atenção médica, não restou demonstrado, neste momento processual, o risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique o afastamento da política pública estabelecida pela Secretaria de Saúde. Ressalte-se que a prescrição médica foi emitida em 18/03/2025, o que significa que o prazo de 180 dias fixado pelo Enunciado no 93 do CNJ ainda está em curso — parâmetro esse que visa justamente evitar decisões judiciais que desorganizem a fila de atendimento em prejuízo de outros pacientes em situação eventualmente mais grave. Ademais, a intervenção judicial na política pública de saúde deve ocorrer somente diante de omissão estatal injustificada ou quando comprovada a ineficiência da via administrativa frente a risco real e imediato à vida ou integridade do paciente. No caso dos autos, embora o direito à saúde da agravante seja incontestável, não se vislumbra, com base nos documentos apresentados, risco imediato de vida ou urgência extrema que imponha o fornecimento judicial antecipado do equipamento, fora da regulação ordinária do SUS. A ingerência judicial nesse estágio representaria desrespeito à lógica de prioridades estabelecida tecnicamente pela administração de saúde, sem que se comprove falha grave ou abusiva nesse processo. Assim, não se encontram presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão agravada. Indefiro, portanto, o pedido de antecipação de tutela recursal. "
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada acerca da ausência de demonstração de possibilidade de danos irreversíveis à saúde do paciente, e da probabilidade do direito.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Sem honorários, ante o teor da Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.